Tribunal: STF
Processo: ARE 1598313
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

“PROCESSO CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - Provas documentais acostadas aos autos que se mostraram suficientes para a formação da convicção do juízo, prescindindo, portanto, de prova pericial para a elucidação dos fatos - R. Juízo 'a quo' que decidiu à luz do conjunto probatório e enfrentou os argumentos relevantes das partes, estando a sua fundamentação adequada e conforme os parâmetros do art. 489, §1º, do CPC - Preliminar rejeitada.
CONSTITUCIONAL - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTODE SERVIÇO DE 'HOME CARE' - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - LEGITIMIDADE PASSIVA - MULTA DIÁRIA - HONORÁRIOS - Autor que apresenta sequelas graves e permanentes decorrentes de traumatismo craniano, sendo portador de tetraparesia espástica associada à sequela grave de função cognitiva levando a uma falta de comunicação verbal e com necessidade de auxílio permanente de terceiros para acompanhamento e cuidados de vida diária - Pedido de prestação de serviço de 'home care', pelo período de 24 horas diárias, por profissional de enfermagem - R. Juízo 'a quo' que julgou procedente o pedido - Descabimento - Serviço de 'home care' que não se confunde com os serviços prestados por cuidador ou familiares, mais adequados às necessidades do requerente - Precedentes desta Colenda Câmara - Por outro lado, à vista do grave quadro clínico relatado, e da hipossuficiência comprovada, devida a disponibilização ao autor dos insumos pleiteados, conforme recomendação médica, até mesmo porque, não se aplica ao caso o quanto decidido no julgamento do Tema nº 106 do C. STJ e Temas nº 6 e 1.234 do E. STF, que se restringem às demandas cujo objeto seja o fornecimento de medicamentos não padronizados - Responsabilidade solidária entre os entes federados, conforme entendimento pacificado pelo E. STF no julgamento do RE 855.178 (Repercussão Geral Tema nº 793) - Todos os entes têm competência comum no tocante à prestação de assistência na área da saúde (CF, art. 23, II) - Questão já sumulada perante este E. Tribunal (TJSP, Súm. nº 37) - Evidente a legitimidade passiva das Fazendas Estadual e Municipal, estando patenteada a responsabilidade solidária entre os entes federados quanto ao fornecimento dos insumos pleiteados - Precedentes desta C. Corte Valor da multa diária arbitrada que comporta redução de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada ao prazo máximo de 20 (vinte) dias, em prestígio aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Honorários que devem ser fixados por equidade, visto que não foi atribuído valor à causa, sendo inestimável o proveito econômico obtido - Disposição expressa do art. 85, §8º, do CPC, e de acordo com a interpretação pelo C. STJ no julgamento do Tema nº 1.076 - Sentença parcialmente reformada - Recursos oficial e voluntários parcialmente providos.”

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos com efeitos modificativos, conforme ementa a seguir (eDOC 316, p. 2):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO Verifica-se a ocorrência de omissão no V. Acórdão embargado, exclusivamente no que se refere à atualização dos medicamentos constantes na nova receita médica apresentada Embargos acolhidos tão somente para suprimir a omissão apontada, e determinar a disponibilização ao autor de todos os medicamentos de uso oral descritos na receita médica atualizada, excluídos aqueles que não constem na referida receita, devendo ser mantido, no mais, os insumos de uso nasal, equipamentos e dieta Recurso conhecido e acolhido, com efeito modificativo.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º; 6º; e 196 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente